Tribunal: TJDFT
Processo: 0731201-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (Lei no 14.181/2021). LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, impõe-se indeferir a tutela de urgência.
3. Verificada a ausência de violação da margem consignável e a inaplicabilidade dos limites de margem consignável aos empréstimos contratados com desconto em conta corrente, não cabe a limitação dos descontos antes da instituição de plano de pagamento.
4. A suspensão do pagamento das dívidas prevista no §4o do 104-B do CDC pode ser concedida para o pagamento da primeira parcela do plano compulsório judicial estabelecido pelo magistrado, após a realização de audiência de conciliação infrutífera com todos os credores do endividado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.